Tribunal: TJSP
Processo: 1000149-51.2018.8.26.0453
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Responsabilidade civil do Estado – compensação de danos extrapatrimoniais – agressão praticada por policial militar – imagens registradas por câmeras de monitoramento que comprovam a ilegalidade na conduta do servidor – sequencial abuso de poder na lavratura de ocorrência que culminou em ação penal forjada em face da ofendida – ofensa grave a direitos de personalidade - elementos

Ementa:
Responsabilidade civil do Estado – compensação de danos extrapatrimoniais – agressão praticada por policial militar – imagens registradas por câmeras de monitoramento que comprovam a ilegalidade na conduta do servidor – sequencial abuso de poder na lavratura de ocorrência que culminou em ação penal forjada em face da ofendida – ofensa grave a direitos de personalidade - elementos caracterizadores da imputação bem delineados – Sentença de improcedência reformada para condenar a requerida a compensar danos imateriais – Recurso parcialmente provido